Tribunal: TJDFT
Processo: 0765181-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE CAMA BOX. AVARIAS NO BEM. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao ressarcimento de preço pago por produto e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A constatação de vício em produto (cama box) não abrange complexidade tal a afastar a competência dos Juizados Especiais. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, é possível às partes trazerem laudos técnicos a fim de respaldarem e comprovarem suas alegações (art. 35, Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Defeito em cama box. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade do produto que o tornarem impróprio para o uso ou lhe diminuírem o valor. O autor, no dia 27/04/2021, adquiriu um colchão Aspen 138x188 e um box sued marron sleep 18x188x30, pelo valor total de R$ 1.299,00. Após a compra, o autor percebeu avarias no box, tais como manchas e cortes no forro. O documento de ID. 36354036 corrobora a alegação de defeito no móvel. O caso não evidencia mal uso, mormente porque o defeito foi constatado na mesma semana da compra. A ré se comprometeu a efetuar a troca do produto (ID. 36354037), porém até o momento não o fez. Nesse quadro, é de se reconhecer a responsabilidade civil da ré.
4 – Restituição do valor pago. Segundo dispõe o art. 18, §1o, inciso II, do CDC, não sendo sanado o vício do produto, tal como no caso em exame, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. A obrigação de restituir decorre da resolução do contrato, que englobou a compra do colchão e do box (ID. 36354034). Logo, a devolução deve ser integral, tal como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J